Tribunal: STF
Processo: RE 1357115
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 210. NÃO APLICAÇÃO EM CASO DE DANO MORAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema nº 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. Precedentes: RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.9.2020; e Reclamação 42.371, Rel. Min. Presidente, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, Ata de Julgamento publicada no DJe de 31.3.2022. 



    2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.